Tribunal: TJSP
Processo: 2034485-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – RECONHECIMENTO – PARTE CONTRÁRIA QUE PODE IMPUGNAR OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Agravo de Instrumento provido.